Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO DURANTE GRAVIDEZ DA BENEFICIÁRIA. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela administradora de plano de saúde, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de restabelecer o plano de saúde, na forma contratada, observados os reajustes previstos na lei e no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (a) ilegitimidade da recorrente; e (b) licitude do cancelamento do plano de saúde, ocorrido durante o estado gravídico da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária, de forma que a recorrente é parte legítima para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
4. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da Lei no 9.656/98 e Súmula 608/STJ). Assim, aplicáveis à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde coletivo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
6. Tratando-se de plano de saúde coletivo, a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo está atrelada aos requisitos do art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, quais sejam: (i) cláusula expressa prevendo a rescisão unilateral; (ii) contrato vigente por pelo menos 12 meses; e (iii) prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de 60 dias.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
8. E ainda que exercido o direito à rescisão contratual, nos termos exigidos na legislação, a operadora de plano de saúde deve garantir ao usuário a continuidade do tratamento médico que assegure a sua incolumidade física.
9. Nesse contexto, embora não demonstrados riscos à vida da autora e/ou à vida do nascituro, a assistência à saúde no período da gravidez é essencial e não se mostra plausível interromper o vínculo com os profissionais que acompanham a gestante, no pré ou pós-parto. No mesmo sentido: Acórdão 1917952, 0725662-16.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2024.
10. Por conseguinte, em face do estado gravídico da autora, deve ser restabelecido o plano de saúde contratado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 7o; Lei no 9.656/1998, art. 35-G; RN DC/ANS no 195/2009, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp no 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, julgado em 22/06/2022; TJDFT, Ac. no 1917952, 0725662-16.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 09/04/2024.